Tribunal: TJDFT
Processo: 0715704-59.2022.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715704-59.2022.8.07.0005 APELANTE: PEDRO NOLASCO QUINTO DA SILVA APELADO: CRISTIANE PIRES DE OLIVEIRA DESPACHO Para apropriada análise do recurso, o apelante-autor deve juntar, em 15 dias, cópia atualizada da matrícula do imóvel (terreno e prédio construído). Brasília - DF, 12 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora